Tribunal: STF
Processo: AO 2424
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. EMENDA DA INICIAL: NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    1. Trata-se de ação originária ajuizada por Lídia de Fátima Paiva contra a União, objetivando a anulação de ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça, em recurso à decisão do Tribunal de Justiça do Ceará, mediante a qual negado provimento a pedido de reconhecimento de titularidade da serventia do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Assaré/CE. 



    2. Diz ser competente o Supremo Tribunal Federal, considerado o disposto no art. 102, inc. I, al. “r”, da Constituição da República. Assinala ter direito adquirido à efetivação na titularidade do tabelionato, uma vez preenchidos os requisitos dos arts. 208 da Constituição de 1967 e 4º, parágrafo único, al. “b”, da Resolução nº 80/2009 do mencionado Conselho.



    3. Em 18/03/2019, o e. Ministro Marco Aurélio, Relator original do feito, reconheceu a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar o feito e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal de Primeiro Grau do Ceará. Essa decisão foi desafiada por agravo regimental (e-doc. 41).



    4. Na Sessão Virtual de 20/11/2020 a 27/11/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, deu provimento ao agravo e afirmou “a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar todas as ações interpostas contra ato do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, independentemente da natureza processual”.



    5. Em 17/05/2021, o e. Ministro Marco Aurélio, Relator original do feito, determinou a intimação do autor “para, querendo, aditar a inicial, fazendo constar, no polo passivo, no lugar do Órgão de controle, a União, sob pena de indeferimento”.



    6. No e-doc. 60, adveio a certificação nos autos de que, “até o dia 09/06/2021, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho”.



    7. Pois bem. O art. 321 do Código de Processo Civil estabelece o seguinte:



     



    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. (grifos nossos)



     



    8. Diante do certificado no e-doc. 60, no sentido de que, a despeito de intimada para emendar a inicial, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, não resta outra saída a não ser aplicar a expressa disposição legal.



    9. Dessa forma, impõe-se o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (artigo 485, inc. I, do CPC).



     



    10. Não triangularizada a relação processual, incabível a condenação em honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator